Tribunal: TJES
Processo: 5004743-91.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004743-91.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LEONARDO BENTO CAVALCANTE

PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória (ES), que concedeu a segurança para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 2023-7ZDBV. A decisão revogou o cancelamento da permissão para dirigir do Impetrante, Sr. Leonardo Bento Cavalcante, e determinou o desbloqueio administrativo de seu prontuário, viabilizando a emissão de sua carteira de habilitação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a nulidade do auto de infração, em razão de a infração ter sido cometida por terceiro, foi corretamente reconhecida; (ii) se a revogação do cancelamento da permissão para dirigir e o desbloqueio administrativo do prontuário do Impetrante foram devidamente concedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do auto de infração é reconhecida, uma vez que foi comprovado que o veículo era conduzido por terceiro, Sr. Thiago Augusto Gomes Corrêa, o qual assumiu a responsabilidade pela infração, conforme documento de indicação aceito pelo DETRAN/ES.

O prosseguimento do Processo Administrativo nº 2023-7ZDBV em desfavor do Impetrante foi indevido, uma vez que o próprio DETRAN/ES reconheceu que ele não cometeu a infração.

O bloqueio da CNH do Impetrante, impedindo-o de obter o direito definitivo de dirigir, carece de fundamento, razão pela qual a intervenção judicial é necessária para garantir o desbloqueio e a emissão de sua carteira de habilitação definitiva.

A sentença está em conformidade com a legislação aplicável, motivo pelo qual deve ser confirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A nulidade de auto de infração deve ser reconhecida quando comprovado que a infração foi cometida por terceiro, conforme aceitação da indicação do real condutor pela autoridade administrativa.

O cancelamento da permissão para dirigir e o bloqueio do prontuário de condutor que não cometeu a infração são indevidos e devem ser revogados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO N.º 5004743-91.2023.8.08.0024

REMETENTE
: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (ES)

PARTES:
LEONARDO BENTO CAVALCANTE, DIRETOR GERAL DO DETRAN E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente narrado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença (id 10075780) por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES) concedeu a segurança “
com a finalidade de DECLARAR a nulidade do Processo Administrativo nº 2023-7ZDBV. Dito isso, revogo de forma definitiva o cancelamento da permissão para dirigir do Impetrante, com a finalidade de realizar o desbloqueio administrativo do prontuário do Sr. Leonardo Bento Cavalcante, CPF nº 159.163.157-24, possibilitando-o à emissão da carteira de habilitação definitiva
”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença foi de procedência do pedido, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

O Mandado de Segurança foi impetrado objetivando a suspensão dos efeitos do cancelamento da permissão para dirigir do Impetrante e realizar o desbloqueio administrativo do prontuário do Sr. Leonardo Bento Cavalcante, CPF nº 159.163.157-24, possibilitando ao Impetrante a emissão da carteira de habilitação definitiva.

A parte autora afirma que o auto de infração lavrado em seu nome está eivado de nulidade, porquanto o seu veículo era conduzido por terceiro, Sr. Thiago Augusto Gomes Corrêa.

Acerca da comprovação dos fatos alegados pelo Impetrante, transcrevo a Sentença:

Compulsando os autos, vejo que, no ID 21768636, existe documento de indicação do real condutor devidamente preenchido com o nome do Sr. Tiago Augusto Gomes Corrêa e por este assinado eletronicamente, assumindo a responsabilidade pelos fatos do Auto de Infração nº SE00044390. Observo, na sequência, que essa indicação foi aceita pelo DETRAN/ES, passando a constar o nome do Sr. Tiago como responsável pela infração, conforme ID 21768635. Como consequência disso, entendo que o Processo Administrativo nº 2023-7ZDBV não deveria ter prosseguido em desfavor do Impetrante, conforme se vê ter ocorrido nos Ids 21768614 e 21768616, eis que ele não cometeu a infração de trânsito em questão, o que foi, inclusive, reconhecido pelo DETRAN/ES. No entanto, de modo diverso, sua CNH foi bloqueada, impedindo-o de obter o direito definitivo de dirigir, conforme ID 21768618. De tal maneira, faz-se necessária esta intervenção judicial corretiva, dando-se guarida ao pedido autoral.

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a legislação, é de rigor a confirmação do mencionado
decisum
.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.